Tribunal: TJBA
Processo: 8003767-89.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003767-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA CABRAL REQUIAO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXCEPCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que manteve o sobrestamento de recurso excepcional, cujo objeto versa sobre a adoção do piso nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis da carreira escalonada. O pedido recursal consistiu na retomada do trâmite do recurso sobrestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a retomada do trâmite do recurso extraordinário, diante da pendência de julgamento do Tema 1.218 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. O objeto do recurso encontra-se vinculado à controvérsia submetida ao regime da repercussão geral no Tema 1.218 do STF, razão pela qual deve ser aplicado o sobrestamento até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. A permanência do feito no tribunal de origem, até a resolução da tese pelo STF, encontra respaldo no art. 1.030, III, do CPC e no entendimento firmado no ARE 1.505.829/BA. O Superior Tribunal de Justiça, em situação correlata (REsp 1.426.210/RS), reconheceu a necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário interposto, em consonância com determinação do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003767-89.2023.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA DE FATIMA CABRAL REQUIAO e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça